Tribunal: TJES
Processo: 5002685-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002685-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINA ROSSATI STRUTZ

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, verifico que as questões trazidas pela agravante, relativa a suposta fraude em contratação bancária, demandam o aprofundamento da dilação probatória, principalmente porque, a teor do Tema 1061 do STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2. Some-se a isso a presença do periculum in mora, ante o risco iminente de apreensão do veículo da agravante em razão do descumprimento de contrato que a recorrente afirma não haver celebrado.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002685-22.2025.8.08.0000

Agravante: Marina Rossati Strutz

Agravado: Banco Andbank (Brasil) S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marina Rossati Strutz contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Andbank (Brasil) S.A., que deferiu medida liminar determinando a apreensão do veículo objeto da lide e sua transferência de posse ao agravado.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) não celebrou o contrato de empréstimo que embasou a busca e apreensão, havendo fortes indícios de fraude na contratação; (b) a assinatura eletrônica constante no contrato não possui elementos de segurança suficientes para garantir sua autenticidade, sendo classificada como assinatura eletrônica simples, conforme a Lei n. 14.063/2020; (c) não recebeu os valores supostamente emprestados pelo agravado, inexistindo prova de que a quantia foi creditada em sua conta; (d) a concessão da liminar de busca e apreensão acarretará grave prejuízo, uma vez que necessita do veículo para seu trabalho; (e) requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão recorrida e, ao final, a sua reforma, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Decisão liminar proferida no id. 12486007, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentada no id. 13007670.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5002685-22.2025.8.08.0000

Agravante: Marina Rossati Strutz

Agravado: Banco Andbank (Brasil) S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A controvérsia cinge-se à validade da contratação celebrada exclusivamente mediante assinatura eletrônica, sem outros elementos de segurança, e à consequente legitimidade da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Segundo afirmação da agravante, o contrato apresentado pela instituição agravada foi firmado mediante assinatura eletrônica simples, utilizando-se de dados facilmente acessíveis (nome, e-mail e CPF da agravante), sem qualquer elemento adicional de segurança, como autenticação biométrica, geolocalização ou envio de documento de identidade com foto.

Levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, verifico que as questões trazidas pela agravante demandam o aprofundamento da dilação probatória, principalmente porque, a teor do Tema 1061 do STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível vislumbrar com segurança a comprovação de que realmente foi realizada a contratação de cartão de crédito consignado, impugnado categoricamente pela consumidora, notadamente porque os referidos instrumentos não contêm assinatura da agravada (física ou digital). 2. As questões postas nos autos demandam que seja aprofundada a investigação com dilação probatória acerca da contratação ou não de cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário da agravada e sem vício de consentimento, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”. 3. O caso traduz periculum in mora inverso em favor do consumidor com os descontos de numerário de sua aposentadoria do INSS, valendo ainda acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007486-49.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Dj. 19.10.2023)

Some-se a isso a presença do periculum in mora, ante o risco iminente de apreensão do veículo da agravante em razão do descumprimento de contrato que a recorrente afirma não haver celebrado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pleito liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.